Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-54.2023.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-54.2023.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO NELSON RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO LEITE CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA MANDATO CLASSISTA. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. VANTAGEM PROPTER LABOREM. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HORÁRIO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do adicional noturno durante o período de afastamento para exercício de mandato classista, sob o fundamento de que a verba possui natureza propter laborem e depende da efetiva prestação de serviço em condições especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a garantia de manutenção da remuneração ao servidor público licenciado para exercício de mandato classista abrange vantagens pecuniárias de natureza transitória e condicionada, como o adicional noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração do servidor público é composta por vencimento-base e vantagens pecuniárias, sendo estas classificadas em permanentes e transitórias, conforme sua vinculação a situações específicas.

As vantagens propter laborem possuem natureza compensatória e são devidas apenas enquanto persistirem as condições especiais de trabalho que as justificam.
O adicional noturno é verba condicionada à efetiva prestação de serviço em período noturno, não integrando o vencimento do cargo de forma permanente.

O afastamento do servidor para exercício de mandato classista implica cessação das condições fáticas que ensejam o pagamento do adicional noturno.

A interpretação ampliativa da expressão “sem prejuízo da remuneração” não autoriza o pagamento de vantagem desvinculada da realidade fática, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da moralidade e eficiência administrativa.
A garantia remuneratória durante o mandato classista limita-se ao vencimento-base e às vantagens permanentes, não alcançando parcelas transitórias condicionadas ao exercício em condições especiais.

A supressão do adicional noturno pela Administração configura ato legal, alinhado ao dever de proteção ao erário e à natureza jurídica da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A garantia de manutenção da remuneração durante licença para mandato classista abrange apenas o vencimento-base e as vantagens permanentes.

O adicional noturno possui natureza propter laborem e depende da efetiva prestação de serviço em horário noturno.
A cessação das condições fáticas que justificam vantagem transitória autoriza sua supressão sem violar a irredutibilidade remuneratória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 5665826-62.2021.8.09.0166, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 02.02.2023; TJ-MG, AC nº 5009643-35.2021.8.13.0223, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 24.08.2023; TJ-SP, AC nº 1012282-30.2019.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 22.02.2021; TJ-CE, AC nº 0050105-83.2021.8.06.0104, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

Cível
nº

8001279-54.2023.8.05.0262
, oriundo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Uauá/BA, tendo como Apelante

JOÃO NELSON RIBEIRO DE SOUZA

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE UAUA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO DE APELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora